Tribunal: TJDFT
Processo: 0722732-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA JUSTIÇA TRABALHISTA. RECURSO ORDINÁRIO JÁ INTERPOSTO. RECEBIMENTO COMO APELAÇÃO CÍVEL. ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO DECIDIDA. CEB. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS – ELETRICISTA. APROVAÇÃO PARA CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Em reclamação trabalhista, tendo sido declinada a competência da Justiça do Trabalho em grau de recurso ordinário por força de tese fixada em repercussão geral pelo STF, a remessa dos autos à Justiça Comum, com a ratificação da sentença proferida na justiça laboral, acarreta o recebimento do recurso ordinário já interposto e ainda não apreciado como recurso de apelação cível.
2. Não se conhece do pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, quando se verifica que tal pedido não foi formulado na inicial e não foi discutido nem decidido na instância de origem.
3. A mera aprovação em concurso público fora do número de vagas não assegura ao candidato o direito à nomeação, de modo que o candidato aprovado em cadastro de reserva só ostenta direito subjetivo se demonstrar cabalmente preterição abusiva e arbitrária.
4. Não configura preterição a contratação, pela CEB, de eletricistas terceirizados para os quais se exige formação e capacitação técnica superiores às exigidas para o emprego público de agente de serviços operacionais – eletricista.
5. Não se comprovando que as atividades desempenhadas pelos eletricistas terceirizados sejam idênticas às atribuições do emprego público de agente de serviços operacionais – eletricista, e ainda, restando demonstrado que a extinção de todos os contratos de terceirização vigentes desde a aprovação do autor no certame, com a nomeação dos agentes de serviços operacionais classificados, não alcançaria a colocação do autor, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação do autor em concurso público para o qual foi aprovado fora do número de vagas.
6. Ainda que as terceirizações contratadas pela CEB padecessem de ilegalidade, tal discussão restaria inviável na seara estreita de ação individual cujo objeto é a nomeação de um único candidato aprovado em concurso público.
7. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.